Tribunal: TJDFT
Processo: 0003168-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. RECEPTAÇÃO. LICITUDE DA AQUISIÇÃO. BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; autos de reconhecimento, pelos quais as vítimas do roubo e da tentativa reconheceram o apelante como autor dos fatos; ocorrência policial; relatório final da autoridade policial apontando o apelante como autor do roubo) e oral (depoimento das vítimas que narraram os fatos detalhadamente e afirmaram ter reconhecido em Delegacia o apelante; depoimento dos policiais que efetivaram a prisão e afirmaram que as vítimas reconheceram o apelante no local dos fatos como o autor do roubo) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação do réu nos penas do crime de roubo nos exatos moldes da sentença.
2. No crime de receptação, a apreensão de coisa de origem ilícita na posse do réu gera para ele a inversão do ônus da prova quanto à sua proveniência lícita. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma. 2.1. No caso dos autos, o aparelho celular encontrado na posse do apelante constava no sistema da policial civil com restrição de objeto roubado e o apelante não comprovou ter adquirido o bem de forma licita.
3. Recurso conhecido e improvido.